Tribunal: TJBA
Processo: 8020678-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020678-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO

AGRAVADO: MARIA HELENA CORDEIRO DO AMARAL

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, MARINEZ RODRIGUES MACEDO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. REVOGAÇÃO. RESTABELECIMENTO. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO. PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo a agravo de instrumento. Julgamento de mérito do agravo de instrumento, que versa sobre decisão que revogou a liminar de busca e apreensão e determinou a devolução do bem mediante pagamento parcial da dívida, realizado em ação revisional apensa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo interno permanece apto à apreciação diante do julgamento do mérito do agravo de instrumento; e (ii) saber se é válida a restituição de bem objeto de alienação fiduciária mediante depósito parcial da dívida, realizado em autos diversos da ação de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. O julgamento do agravo de instrumento prejudica o agravo interno, uma vez que absorve a pretensão contida neste último.

4. A restituição do bem na alienação fiduciária está condicionada ao pagamento integral da dívida nos termos do art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, o que não se verificou no caso concreto.

5. Depósito realizado em ação revisional, ainda que apensa, não satisfaz os requisitos legais da purgação da mora.

6. A imposição de multas em face da parte credora, sem quitação integral do débito, viola os princípios da proporcionalidade e segurança jurídica.

7. O periculum in mora decorre do risco de esvaziamento da garantia e da frustração da tutela jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. O julgamento do agravo de instrumento prejudica o agravo interno que versa sobre a mesma decisão interlocutória. 2. É inválida a restituição do bem objeto de alienação fiduciária mediante pagamento parcial realizado fora da ação de busca e apreensão. 3. A restituição do bem está condicionada ao pagamento integral da dívida, conforme os valores apresentados na inicial e no prazo legal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995, p.u., 1.015, I, e 1.019, I; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.418.593/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 14.05.2014; STJ, Súmula 380.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Agravo de Instrumento nº 8020678-11.2025.8.05.0000 oriundos da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Juazeiro/BA, tendo como Agravante FINANCEIRA ALFA S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e, como Agravado, MARIA HELENA CORDEIRO DO AMARAL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO no termos do voto condutor.

Sala das Sessões, ____ de ___________ de 2025

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA